Tribunal: TJMT
Processo: 1014931-76.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014931-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CELIO FREIRE DE OLIVEIRA - CPF: 653.610.752-72 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1014931-76.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CELIO FREIRE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE REMIÇÃO POR CURSO REALIZADO À DISTÂNCIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL – TEMPO DE ESTUDO QUE FICA A CRITÉRIO DO APENADO – ARTIGO 126, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – RESOLUÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DO STJ –
A
GRAVO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
A remição de pena pelo estudo, nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, depende da certificação do curso frequentado pelas autoridades educacionais competentes, por meio de documento idôneo, a fim de cumprir os requisitos exigidos na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça. Não tendo sido possível a fiscalização das horas de estudo realizadas à distância pelo apenado, torna-se inviável a remição pretendida pela defesa
.” (STJ. AgRg no HC 640074 / PR. DJe: 17/5/2021).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Celio Freire de Oliveira
, em face da decisão do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que indeferiu o pedido de remição por estudo.

A defesa pretende seja deferida remição no tempo de pena do agravante, ante a conclusão de curso de auxiliar administrativo, na modalidade de ensino à distância.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
requer o desprovimento do recurso para preservar a decisão objurgada (id. 98686490 - Pág. 93-97).

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 98686490 - Pág. 101).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id. 101621958).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta nos autos,
Celio Freire de Oliveira
tem em seu desfavor Processo Executivo de Pena n. 2000013-72.2020.8.11.0004, com pena total unificada de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas e de inscrição fraudulenta de eleitor.

Em 29/6/2021, o agravante, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou ao juízo de origem pedido de remição de 10 (dez) dias de sua pena, por conclusão de curso de auxiliar administrativo, com carga horária de 120 (cento e vinte) horas, realizado pela Faculdade Unina (id. 98686490 - Pág. 42).

O Ministério Público se manifestou contrário à remição, sob o argumento de que o curso foi realizado à distância (id. 98686490 - Pág. 51).

O juízo de origem indeferiu o pedido realizado pela defesa, proferindo a seguinte decisão:

“
Se ainda não constar do cálculo, inclua-se no cálculo a remição decorrente de participação no ENEM PPL 2020, cujo cálculo deve atender à Recomendação n. 44/2013, do CNJ, bem como o disposto pelo STJ em reiteradas decisões, conforme cito exemplificadamente trecho de ementa
: (...)

No tocante ao pleito de remição referente ao curso à distância de 120h realizado junto à Faculdade Unina, em consonância com o parecer ministerial INDEFIRO, pois apesar de a Defesa apresentar declaração de que os cursos foram realizados pela faculdade UNINA, não restou comprovado todos os requisitos necessários à concessão do benefício da remição, pois
o curso realizado na modalidade de ensino à distância não teve nenhuma fiscalização de horas diárias estudadas ou de grade curricular por parte da unidade penitenciária ou de entidade escolar a ela conveniada
.

O fato de o reeducando se encontrar sob a custódia do Estado, a comprovação de horas de estudo deve preceder de fiscalização pela autoridade educacional ou, até mesmo, pelo sistema prisional local (art. 126, § 2º, da LEP e art. 1º, inciso I, da Resolução n. 44/2013).

Nesse sentido:
(...)

Assim, inexistindo comprovação de que foram cumpridos pelo reeducando os requisitos necessários à concessão da benesse, reputo não atendidos os requisitos exigidos pelo artigo 126, da LEP, pelo que afasto as remições relacionadas ao evento ‘85.3’.

Elaborado o cálculo, vistas às partes.

Não havendo impugnação, fica desde já homologado
.” (id. 98686490 - Pág. 56/58).

De acordo com o artigo 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, as atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial
ou por metodologia de ensino à distância
e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

Como forma de complementar a legislação especial, a Recomendação n. 44, de 26/11/2013, do Conselho Nacional de Justiça, dispõe em seu artigo 1º, inciso I, que para fins de remição por estudo, as atividades de caráter complementar deverão estar
integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e serem oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim
.

Ainda, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as horas diárias de estudo em curso à distância ou a grade curricular devem ser fiscalizadas pelas autoridades penitenciárias,
in verbis
:

“1.
Na hipótese vertente, o Juízo das Execuções Criminais e o Tribunal a quo negaram a remição tendo em vista que
o curso realizado na modalidade de ensino à distância não teve nenhuma fiscalização de horas diárias estudadas
ou de grade curricular por parte da Administração, tendo sido realizadas ao talante exclusivo do apenado, sem nenhum aval das autoridades penitenciárias.
(...)

3.
Como se vê, de fato, ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais.

4.
Na espécie, infere-se que as instâncias ordinárias entenderam que os requisitos necessários à concessão do benefício da remição não restaram preenchidos, mormente em relação à comprovação das horas estudadas em cela pelo paciente
.” (STJ. AgRg no HABEAS CORPUS Nº 640074 – PR. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 17/5/2021).

Como se vê, a concessão do benefício está atrelada à comprovação de que o curso foi oferecido pela unidade prisional ou entidade escolar conveniada, de que contou com a supervisão das autoridades penitenciárias e, ainda, da demonstração das horas de estudo diárias.

No caso em tela, muito embora a defesa tenha comprovado que o apenado concluiu o curso de auxiliar administrativo, tendo apresentado certificado de conclusão emitido pela Faculdade Unina, não há nenhuma prova das horas estudadas em cela pelo paciente, da frequência escolar ou do plano de estudo, bem como da comprovação de que a faculdade está regularmente conveniada/autorizada com o poder público, requisitos imprescindíveis à concessão do benefício de remição por estudo à distância.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021